Tribunal: TJBA
Processo: 0000699-67.2011.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000699-67.2011.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACEDO SOUSA, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, JOAO CARLOS COUY CORREA, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, MARCELO SANTANA NEVES, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PEDIDO EXPRESSO DE EMENDA À INICIAL NÃO APRECIADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Município e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem apreciar pedido anterior da autora para inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se configura
error in procedendo
, passível de anulação da sentença, a extinção do processo por ilegitimidade passiva sem que o magistrado aprecie o pedido de emenda à inicial formulado pela parte autora para regularização do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a
ultima ratio
, devendo o magistrado, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, oportunizar a correção de vícios sanáveis (CPC, arts. 4º, 6º e 317). 4 - Conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, inclusive após a contestação, quando não houver prejuízo à defesa. 5 - Tendo a autora peticionado nos autos requerendo expressamente a inclusão do Instituto de Previdência Municipal (IPM) antes da prolação da sentença, a extinção do feito por ilegitimidade passiva sem a análise desse pleito caracteriza cerceamento de defesa e erro de procedimento, impondo-se a anulação do julgado para que se processe a emenda.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 317, 338, 339 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 31.08.2020; TJBA, Apelação 0502153-55.2016.8.05.0039, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000699-67.2011.8.05.0235,
sendo parte(s) Apelante
MARIA DE LOURDES DE JESUS DO NASCIMENTO
e parte(s) Apelada
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça